Tribunal: TJPA
Processo: 0020024-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020024-96.2016.8.14.0301

APELANTE: JORGE HENRIQUE COSTA ALVES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PDG Construtora Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de José Henrique Costa Alves dos Reis, para condenar a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em ação de indenização cumulada com lucros cessantes, em virtude de atraso excessivo na entrega de imóvel.

A sentença de 1º grau havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes mensais e reconhecendo sucumbência recíproca, sem fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível o julgamento monocrático da apelação, com base no art. 932 do CPC/2015;
(ii) o atraso excessivo na entrega de imóvel configura abalo moral indenizável, apto a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático, desde que fundado em jurisprudência dominante. A Súmula 568/STJ corrobora tal possibilidade, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.
5. O atraso na entrega do imóvel superou o limite de tolerância contratual, caracterizando inadimplemento excessivo, apto a gerar lesão aos direitos da personalidade do consumidor.
6. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o atraso significativo na entrega de imóvel para fins de moradia transcende o mero dissabor e enseja compensação por dano moral.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e razoável, considerando a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É cabível o julgamento monocrático da apelação cível, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e da Súmula 568/STJ, quando fundado em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.
2. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia justifica a condenação por danos morais, diante da frustração significativa do adquirente e do abalo à sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, VIII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0011292-68.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 06.08.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0020024-96.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADA: PDG CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO/APELANTE: JORGE HENRIQUE COSTA ALVES DOS REIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por PDG CONSTRUTORA LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator, em que julguei parcialmente provida à Apelação Cível de JORGE HENRIQUE COSTA ALVES DOS REIS, reformando parcialmente a sentença para condenar a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes c/c Tutela Antecipada, proposta por JORGE HENRIQUE COSTA ALVES DOS REIS, em razão de atraso na entrega de imóvel pela construtora demandada. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes em valor correspondente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, e atribuindo sucumbência recíproca entre as partes.

Em sede de apelação, o autor pugnou pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, alegando que o atraso não configurava mero aborrecimento. O recurso foi parcialmente provido monocraticamente, majorando-se a condenação para incluir a indenização moral.

Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se contra o julgamento monocrático do recurso, alegando afronta ao princípio da colegialidade, pois a matéria não se encontra dentre aquelas de entendimento pacificado ou jurisprudência dominante, conforme o artigo 932, IV e V, do CPC/2015. Sustenta, ademais, que a Súmula 568 do STJ não pode ser aplicada como fundamento para decisões monocráticas fora das hipóteses legais.

No mérito, a Agravante alega inexistência de dano moral indenizável, pois não houve demonstração de abalo a direitos da personalidade do autor. Invoca jurisprudência segundo a qual o mero inadimplemento contratual, como atraso na entrega de imóvel, não enseja reparação moral, salvo prova de dano específico e extraordinário, o que não se verificou nos autos.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado. Requer, ainda, que não seja aplicada multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob Id. 26736891.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ainda, cumpre enfatizar que esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022). Na mesma direção, cito outros precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO WRIT. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA DUPLA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO EM PATAMAR INFERIOR AO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUMENTO CUMULATIVO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "'A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante' (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)" (AgRg no HC n. 796.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

2. Em face da dupla reincidência do apenado , não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena. Precedentes.

3. Resta configurada a impossibilidade jurídica do pedido da defesa referente à aplicação da fração de aumento de 1/6 para a majorante do concurso de agentes no crime de roubo, tendo em vista que o Código Penal prevê o patamar mínimo de 1/3 de elevação (157, § 2º, II).

4. No tocante à regra inscrita no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade concreta do crime.

No caso, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) restou devidamente fundamentada, tendo em vista o número de agentes envolvidos (três) na empreitada criminosa e o emprego de revólver no delito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 827.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme em assinalar que não há cerceamento de defesa na hipótese de prolação de decisão monocrática pelo relator, mesmo quando há pedido de sustentação oral, ante a possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, sobretudo, (a) a gravidade em concreto da conduta - evidenciada pelo fato de atuar colaborativamente na prática de exportações marítimas de drogas do Brasil para a Europa -, (b) a quantidade de droga movimentada pelo grupo criminoso (aproximadamente 2.700 kg de cocaína) e (c) os indícios de lavagem de dinheiro.

4. Quanto à alegação de que o fato de o Parquet Federal, nas alegações finais, ter afastado a imputação de participação em organização criminosa - a evidenciar, segundo a defesa, a ausência de risco decorrente de atividade criminosa colaborativa -, forçoso observar que a própria petição ministerial aludida pela defesa esclarece ser esta "a primeira denúncia fruto da Operação Calvary voltada aos membros do grupo da logística operacional da exportação dos entorpecentes de associação liderada por J. C.", de modo que, ao lado de toda a narrativa veiculada pelo Ministério Público, conclui-se pela identidade de dinâmica dos fatos descritos no decreto preventivo e nas alegações finais.

5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RHC n. 179.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022).

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, que, no curso das investigações destinadas a identificar os integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas nas localidades de Sorriso/MT e Sinop/MT, foi apontada como uma das participantes dos grupos autodenominados "Comando Vermelho" e "Tropa Castelar", havendo notícias de que teria recebido valores via pix, referentes à negociação de entorpecentes, além de terem sido localizadas mensagens com diversas tratativas acerca da mercancia ilícita. Tais circunstâncias somadas aos indícios de que teria pedido ao companheiro para dar um castigo em um dos membros do grupo criminoso, demonstram sua periculosidade concreta e o risco ao meio social.

5. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, anoto que a decisão agravada se lastreou em fundamento jurídico sólido, reiteradamente acolhido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consignei, assim, na oportunidade, que o empreendimento deveria ter sido entregue em dezembro de 2014, mas não houve sequer notícias de sua conclusão; pelo que, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual que, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

Assim, o diploma cível pátrio estabelece, expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para o agravado, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

Em relação ao
quantum
a ser fixado, entendo também pela manutenção da decisão agravada, que arbitrou os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coadunando, assim, ao posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÊNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CASO DE DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano. 2. A cláusula de prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, é de tempo razoável e de pleno conhecimento das partes, não havendo que se falar em abusividade desta previsão contratual. Precedentes. 3. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa da Apelada quanto à obtenção de sua casa própria, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Insubsistente a pretensão do Agravante acerca da incidência de juros de mora somente a partir do arbitramento dos danos morais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que os juros de mora incidem a partir da citação nos casos envolvendo indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC/02. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.” (2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011292-68.2012.8.14.0301; RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES; DATA DE JULGAMENTO: 06/08/2019).

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025